Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23900214, o SINDIRETA concordou com o depósito de ID: 23476140, relativo aos honorários contratuais dos servidores JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA (RPV de ID: 21678276). Lado outro, requereu a expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência do valor depositado. Os pagamentos realizados em favor dos servidores JOSÉ MARQUES DA SILVA e JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL constam no ID: 19002861 e já foram levantados, segundo alvarás de ID: 21338655, 21340174 e 21501908. Ante o exposto, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, em relação aos servidores JOSÉ MARQUES DA SILVA e JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL, ex vi do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID: 23476140 (honorários contratuais referentes a JOSÉ MARQUES DA SILVA e JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL). I. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador